Tribunal: TJSP
Processo: 2093153-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora de veículo. Impossibilidade. Ausência de hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC. Não comprovação da imprescindibilidade do automóvel para o sustento da executada. Veículo adquirido com desconto de ICMS para pessoa com deficiência que não torna o bem impenhorável. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora de veículo. Impossibilidade. Ausência de hipótese de impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC. Não comprovação da imprescindibilidade do automóvel para o sustento da executada. Veículo adquirido com desconto de ICMS para pessoa com deficiência que não torna o bem impenhorável. Precedentes jurisprudenciais. Recurso não provido.